Tribunal: TJDFT
Processo: 0717839-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CONDUTA ISOLADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu pela prática do crime de perseguição (artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal) cometido contra sua ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação do réu pelo crime de perseguição.
III. Razões de decidir:
3. Para a caracterização do crime de perseguição, exige-se que a conduta aconteça reiteradamente, não sendo suficiente um único ato ou episódio.
4. Analisando-se as provas acostadas aos autos, infere-se que entre os dias 06-janeiro-2023 a 10-janeiro-2023, período dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória, ele compareceu na residência e trabalho da vítima apenas no dia 09-janeiro-2023.
5. Nesse contexto, as condutas praticadas pelo réu no período descrito na inicial acusatória não ocorreram de forma reiterada, não havendo que falar na ocorrência do crime previsto no artigo 147-A do Código Penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.